Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADELSON VIANA DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.° 0713132-22.2021.8.07.0020) ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL e de CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Recebo a competência. Cuida-se de ação de arbitramento de honorários. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Da revelia: Descabe falar em revelia da segunda requerida pois a contestação de ID. 159706801 pois apresentada em nome das duas requeridas, sendo que a decisão de ID. 151668609 ao determinar a regularização da representação processual do espólio e abrir prazo para apresentar contestação, fez incidir a regra do 231, §1°, do CPC, ou seja, “Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.” À secretaria para retirar a menção de revel da segunda requerida, bem como cadastrar a patrona TALMA CAROLINA, conforme procuração de ID. 159706803. Da impugnação ao valor da causa: Quanto à impugnação ao valor da causa, razão assiste aos réus, uma vez que a pretensão do autor é no importe de 20% sobre o valor da causa nos autos de n. 0716808-06/2019 e 0730546-61/2019, sendo que o próprio autor informou que o valor de R$1.857.406,40 representa o parâmetro para arbitramento do proveito econômico de 20% perseguido, o que totaliza R$371.481,27. Portanto, acolho a impugnação para fixar em R$371.481,27 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte sete centavos) o valor da causa. Anote-se. Da ilegitimidade passiva: O ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL defende a ilegitimidade passiva ad causam considerando que ao tempo do ajuizamento da ação já tinha sido realizado o inventário extrajudicial (ID. 107469459). Com razão, isso porque, com o encerramento do inventário e partilha dos bens do espólio, ainda que de forma extrajudicial, desaparece a figura do espólio e este não pode mais participar de qualquer relação jurídica envolvendo bens, direitos e obrigações do falecido. Diante de todo o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Ante a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais proporcionais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Da Instrução Probatória As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. É o caso, portanto, de julgamento antecipado do mérito, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, do CPC, ante desnecessidade de produção de outras provas. Preclusa a presente decisão, exclua-se o espólio do polo passivo e anote-se o feito concluso para a sentença. Em suas razões recursais (ID 49916869), o agravante/autor alega, em síntese, a revelia do agravado/réu ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL e a sua legitimidade passiva para o feito. Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em ID 50515845, efetuou o pagamento do preparo em ID 51073329. Intimada para se manifestar sobre o cabimento do agravo de instrumento (ID 51769673), o agravante requereu em ID 52207561 a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante/autor apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursal: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido do agravante/autor possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto, outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 138758146 dos autos de origem), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora